Tribunal: TJMT
Processo: 0003933-64.2016.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003933-64.2016.8.11.0025
APELANTE: ISAQUES PEDRO DA ROSA, DALVANE SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ACESSO INDEVIDO A SISTEMA RESTRITO DA SEFAZ/MT. SUJEIÇÃO ATIVA CONFIGURADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO §2o DO ART. 325 DO CP. INVIABILIDADE. DANO EFETIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVADO. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Dalvane Santana e Isaque Pedro Rosa contra sentença da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pelo crime de violação de sigilo funcional (art. 325, §1o, I e §2o, c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal) à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 75 dias-multa.
A defesa pleiteia:
Absolvição por insuficiência probatória, alegando que os recorrentes não praticaram as condutas descritas na denúncia.
Absolvição por atipicidade da conduta, sustentando que os réus não eram servidores públicos nem a eles equiparados, o que inviabilizaria a incidência do art. 325 do CP.
Afastamento da qualificadora do §2o do art. 325 do CP, argumentando que não houve prejuízo efetivo à Administração Pública.
Redução da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de que a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime não foi devidamente fundamentada.
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mas a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento para readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória para a condenação dos recorrentes; (ii) se a conduta praticada é atípica por ausência de sujeição ativa ao crime de violação de sigilo funcional; (iii) se a qualificadora do §2o do art. 325 do CP deve ser afastada; e (iv) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas, com base no inquérito policial, nos relatórios da Corregedoria Fazendária da SEFAZ/MT e nos depoimentos colhidos na instrução processual, que demonstram que os réus acessaram indevidamente o sistema da SEFAZ/MT utilizando credenciais de servidores públicos para promover alterações fraudulentas em benefício de terceiros.
A sujeição ativa dos recorrentes ao crime do art. 325 do CP está configurada, pois, embora não fossem servidores públicos, utilizavam indevidamente senhas e acessos de servidores fazendários para modificar dados sigilosos, valendo-se de sua relação com estagiários do órgão. A jurisprudência admite a responsabilização penal de terceiros que instigam ou se beneficiam diretamente do acesso indevido a informações protegidas.
O afastamento da qualificadora do §2o do art. 325 do CP é inviável, pois restou demonstrado o prejuízo efetivo à Administração Pública, com modificações irregulares que resultaram na suspensão de tributos e na baixa indevida de empresas.
A culpabilidade e os motivos do crime foram valorados negativamente sem fundamentação idônea, pois a sentença apenas mencionou a gravidade da conduta e a intenção de obter vantagens indevidas sem demonstrar elementos concretos que extrapolem o tipo penal, devendo ser afastadas essas circunstâncias na dosimetria da pena.
A redução da pena-base é cabível, pois a indevida valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime impõe sua readequação. Assim, deve-se fixar a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base, fixando a pena final em 3 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da condenação.
Tese de julgamento:
O crime de violação de sigilo funcional pode ser praticado por terceiros que, sem serem servidores públicos, utilizam indevidamente credenciais de agentes públicos para acessar informações protegidas.
O afastamento da qualificadora do §2o do art. 325 do CP exige a comprovação de ausência de prejuízo efetivo à Administração Pública, o que não ocorreu no caso concreto.
A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime exige fundamentação concreta que demonstre circunstâncias que extrapolem o tipo penal, sendo inidônea a simples menção à gravidade da conduta e à obtenção de vantagens ilícitas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 325, §1o, I e §2o; CP, arts. 29 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 762879/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.10.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003933-64.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Inserção de dados falsos em sistema de informações, Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANTO ZANIOLO - CPF: 408.370.099-87 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (APELANTE), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), MAKARTINEY CURITIBA DOS SANTOS - CPF: 046.454.451-38 (APELANTE), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (APELANTE), LUIS FERNANDES DIAS (APELANTE), VERA LUCIA DOMINGUES - CPF: 550.951.511-20 (APELANTE), DIONI BRAZOVSKY DOMICIANO - CPF: 847.101.601-04 (APELANTE), SANTO ZANIOLO - CPF: 408.370.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKARTINEY CURITIBA DOS SANTOS - CPF: 046.454.451-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DOMINGUES - CPF: 550.951.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONI BRAZOVSKY DOMICIANO - CPF: 847.101.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ACESSO INDEVIDO A SISTEMA RESTRITO DA SEFAZ/MT. SUJEIÇÃO ATIVA CONFIGURADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO §2o DO ART. 325 DO CP. INVIABILIDADE. DANO EFETIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVADO. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Dalvane Santana e Isaque Pedro Rosa contra sentença da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pelo crime de violação de sigilo funcional (art. 325, §1o, I e §2o, c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal) à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 75 dias-multa.

A defesa pleiteia:

Absolvição por insuficiência probatória, alegando que os recorrentes não praticaram as condutas descritas na denúncia.

Absolvição por atipicidade da conduta, sustentando que os réus não eram servidores públicos nem a eles equiparados, o que inviabilizaria a incidência do art. 325 do CP.

Afastamento da qualificadora do §2o do art. 325 do CP, argumentando que não houve prejuízo efetivo à Administração Pública.

Redução da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de que a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime não foi devidamente fundamentada.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mas a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento para readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória para a condenação dos recorrentes; (ii) se a conduta praticada é atípica por ausência de sujeição ativa ao crime de violação de sigilo funcional; (iii) se a qualificadora do §2o do art. 325 do CP deve ser afastada; e (iv) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas, com base no inquérito policial, nos relatórios da Corregedoria Fazendária da SEFAZ/MT e nos depoimentos colhidos na instrução processual, que demonstram que os réus acessaram indevidamente o sistema da SEFAZ/MT utilizando credenciais de servidores públicos para promover alterações fraudulentas em benefício de terceiros.

A sujeição ativa dos recorrentes ao crime do art. 325 do CP está configurada, pois, embora não fossem servidores públicos, utilizavam indevidamente senhas e acessos de servidores fazendários para modificar dados sigilosos, valendo-se de sua relação com estagiários do órgão. A jurisprudência admite a responsabilização penal de terceiros que instigam ou se beneficiam diretamente do acesso indevido a informações protegidas.

O afastamento da qualificadora do §2o do art. 325 do CP é inviável, pois restou demonstrado o prejuízo efetivo à Administração Pública, com modificações irregulares que resultaram na suspensão de tributos e na baixa indevida de empresas.

A culpabilidade e os motivos do crime foram valorados negativamente sem fundamentação idônea, pois a sentença apenas mencionou a gravidade da conduta e a intenção de obter vantagens indevidas sem demonstrar elementos concretos que extrapolem o tipo penal, devendo ser afastadas essas circunstâncias na dosimetria da pena.

A redução da pena-base é cabível, pois a indevida valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime impõe sua readequação. Assim, deve-se fixar a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base, fixando a pena final em 3 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

O crime de violação de sigilo funcional pode ser praticado por terceiros que, sem serem servidores públicos, utilizam indevidamente credenciais de agentes públicos para acessar informações protegidas.

O afastamento da qualificadora do §2o do art. 325 do CP exige a comprovação de ausência de prejuízo efetivo à Administração Pública, o que não ocorreu no caso concreto.

A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime exige fundamentação concreta que demonstre circunstâncias que extrapolem o tipo penal, sendo inidônea a simples menção à gravidade da conduta e à obtenção de vantagens ilícitas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 325, §1o, I e §2o; CP, arts. 29 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 762879/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de R
ecurso de Apelação Criminal
interposto por
DALVANE SANTANA
e
ISAQUE PEDRO ROSA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que os condenou:

- Dalvane Santana como incursa no art. 325, §1o, I e §2o c.c 29 e 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade consubstanciada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2o);

- Isaque Pedro da Rosa como incurso no art. 325, §1o, I e §2o c.c 29 e 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade consubstanciada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2o).

O turno defensivo nas razões recursais, pretende a absolvição do delito tipificado no art. 325 do Código Penal, alegando insuficiência probatória ou, alternativamente, a incompatibilidade com a tipificação penal, argumentando que não possuem qualidade de servidores públicos da SEFAZ/MT. Subsidiariamente, pretende seja afastada a qualificadora do §2o do art. 325 do Código Penal, argumentando que não houve prejuízo efetivo à Administração Pública,
almeja o decote da qualificadora prevista no § 2o do art. 325, do Código Penal,
pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo
parcial provimento
da insurgência defensiva, assim ementando:

“Apelação Criminal: Crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do CP) – a) Pleiteada absolvição do crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do CP), diante a insuficiência probatória e incompatibilidade com a tipificação penal – Improcedência – À evidência do arcabouço probatório, revela-se as teses de insuficiência probatória e incompatibilidade com a tipificação penal, eis que, ao revés do sustentado, é certo que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, incorrendo na prática do delito de violação de sigilo funcional (325, §1o, I e §2o c.c 29 e 71, todos do Código Penal) – b) Pedido de redimensionamento da penabase para o mínimo legal – Parcial procedência – O pleito comporta parcial provimento, para que seja readequada a pena-base dos recorrentes, com o afastamento do vetor judicial dos motivos do crime, em razão da ausência fundamentação idônea – c) Almejado decote da qualificadora prevista no § 2o do artigo 325 do código penal, sob o argumento que não houve prejuízo efetivo ao erário – Inviabilidade – Restou comprovado que a conduta ilícita praticada pelos recorrentes resultou dano à Administração Pública, de rigor a manutenção da qualificadora prevista no §2o, artigo 325, do Código Penal – O parecer é pela parcial procedência da do apelo defensivo, a fim de que a pena-base dos recorrentes sejam redimensionadas, mantendo-a, todavia, afastada do mínimo legal, extirpando, para tanto, a valoração negativa quanto aos motivos do crime.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“em abril de 2014 a SEFAZ-MT identificou algumas alterações indevidas feitas em seu sistema através do login e senha da servidora da Agência Fazendária de Juína VERA LÚCIA DOMINGUES, em benefício de algumas empresas que eram clientes do Escritório de Contabilidade Tributare, de propriedade de DALVANE SANTANA e ISAQUES PEDRO DA ROSA.

Diante dos fatos, a Corregedoria Fazendária instaurou duas investigações para apurar os fatos (Instruções Sumárias no 014 e 016/2014/COFAZ/SEFAZ), restando comprovado ao final que foram DALVANE e ISAQUES os responsáveis pelas alterações de dados no sistema da SEFAZ-MT, e que para isso se utilizaram da senha de acesso ao sistema pertencente a servidora VERA LÚCIA DOMINGUES.

Comprovou-se também, que essa não era a primeira vez que DALVANE se utilizava indevidamente de acesso restrito de servidor da Agência Fazendária de Juína, pois no ano de 2012 ela já havia utilizado o login e senha do servidor SANTO ZANIOLO, para promover a baixa de uma empresa que já havia sido indeferida em duas oportunidades pela unidade da SEFAZ-MT de Tangará da Serra.

No ano de 2015 foi identificado novamente alterações indevidas no sistema de dados da SEFAZ-MT realizados por meio de login e senha da servidora VERA LÚCIA DOMINGUES, sendo instaurada a Instrução Sumária no 023/2015/COFAZ/SEFAZ. A apuração comprovou novamente que foram DALVANE e ISAQUES os responsáveis pela fraude, inclusive, nesse caso, a empresa beneficiária, Trans IP Transportadora Ltda ME, pertencia à ISAQUES.

Tanto nas apurações da Corregedoria Fazendária (Instruções Sumárias 014/2014, 016/2014 e 23/2015/COFAZ/SEFAZ), quanto na instrução processual demonstrou-se claramente que não foram os servidores SANTO e VERA LÚCIA os responsáveis pelas alterações dos dados contidos no sistema do órgão" (sic)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA COM O TIPO PENAL DO ART. 325 DO CÓDIGO PENAL, OU AFASTAMENTO DA FORMA QUALIFICADA.

Pretende o turno defensivo a absolvição dos recorrentes, em razão da insuficiência de provas para sustentar a condenação ou da incompatibilidade da conduta com o tipo penal do art. 325 do Código Penal, sustentando que não são servidores públicos e nem são a eles equiparados e, portanto, não podem ser sujeitos ativos de crimes que exigem essa qualidade pessoal. Não havendo possibilidade das duas primeiras pretensões, busca o turno defensivo o afastamento da forma qualificada do crime, sob o argumento de não haver prejuízo à administração pública.

Caso não seja esse o entendimento, pretende o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Analisando os autos, observa-se que a materialidade delitiva encontra-se presente através do Inquérito Policial 068/2014, bem assim oficio 026/2014/COFAZ/SEFAZ e Instruções Primárias 014/2014/COFAZ/SEFAZ e 016/2014/COFAZ/SEFAZ, dentro outros elementos.

Os indícios de autoria são indiscutíveis, mormente em razão dos depoimentos das testemunhas.

Analisando os autos, tenho que a pretensão de absolvição não se sustenta.

A testemunha Michelli Correa da Silva, que substituiu a recorrente Dalvane no cargo de estagiária na SEFAZ/MT, em meados de 2012, quando ouvida, afirmou que:

"(...) Que foi servidora da SEFAZ no período de 01/09/2010 a 31/08/2012, no cargo de estagiário, lotado na Agência Fazendária do Município de JUINA – MT (...) Que a declarante foi contratada para estagiar na Agenfa, por indicação da estagiária DALVANE SANTANA, sendo que efetuou testes com outro colega, mas foi aprovada para substituir, justamente quem a havia apresentada, ou seja, DALVANE SANTANA; Que atualmente, desde julho/2013, a declarante trabalha na empresa TRIBUTARE ASSESSORIA EMPRESARIAL, de propriedade da senhora DALVANE SANTANA, que hoje é formada em Bacharel de Ciências Contábeis (...); Que pela relação de estagiários que foram lotados na Agenfa, a declarante mantém um relacionamento de trabalho, social e de amizade apenas com a DALVANE, pois como afirmou, trabalha na empresa desta” (sic - id. 251506796)

Não há também como ignorar a confissão parcial do corréu Alexsandro de Souza Silva, que reconheceu ter se beneficiado das operações fraudulentas, destacando o papel dos réus como principais responsáveis pelas alterações realizadas.

O Relatório Final da Instrução Sumária no 016/2014/COFAZ/SEFAZ, esclarece que:

"b) Isso veio a ocorrer em razão de que estes servidores compartilhavam suas senhas com os servidores estagiários que prestavam serviços na Agenfa, sendo que justificaram este procedimento, por a SEFAZ não disponibilizar nível de acesso para estagiários, o que não é verdade, já que os servidores fazendários (efetivos, estáveis, terceirizados, estagiários, etc.), têm seus níveis de acesso aos sistemas fazendários, concedidos de acordo com suas atribuições e solicitação do Superior Hierárquico.

c) A Senhora DALVANE SANTANA, Bacharel em Ciências Contábeis, esteve estagiando na Agenfa no período de 06/02/2009 a 31/08/2010, sendo que nesse período, utilizava as senhas dos citados servidores efetivos lotados na AGENFA, sendo que em 2012, constituiu o escritório de Contabilidade TRIBUTARE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, tendo então, desenvolvido um sistema de captação das senhas dos servidores da Agenfa, através dos estagiários ali lotados, apesar de não restar provado, mas ela é amiga de todos que ali trabalhavam após a sua saída, o que nos leva a acreditar que ela conseguia a nova senha (era alterada de 3 em 3 meses), através destes, mas isto só poderá ser comprovado com o Inquérito Policial.” (sic - id. 251506796)

Do relatório, evidencia-se o vínculo da ré Dalvane com os estagiários que trabalhavam na SEFAZ/MT.

Observa-se com os dados apresentados, que os réus Isaques e Dalvane utilizaram indevidamente as senhas de acesso aos sistemas da SEFAZ-MT, pertencentes aos servidores públicos Santo Zaniolo e Vera Lúcia Domingues, com o intuito de alterar informações fiscais e tributárias, beneficiando empresas com as quais mantinham vínculos, incluindo modificações que resultaram na suspensão da cobrança de tributos.

Os réus promoveram a baixa indevida da empresa Salamoni e Salamoni Ltda, utilizando a senha de Santo Zaniolo, e, em outro episódio, ambos manipularam o regime de tributação da Trans IP Transportadora Ltda ME, de propriedade de Isaque, resultando em prejuízos de R$ 39.579,60 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) à Administração Pública.

Em tempo, tem-se ainda que os réus utilizaram o nome de Heliomar Santana Guimarães, primo de Dalvane, para registrar uma empresa fictícia, sem o seu consentimento, com a finalidade de dissimular a verdadeira titularidade e a origem dos recursos ilícitos.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição por ausência de elementos probatórios.

Quanto a sustentada incompatibilidade entre o ato descrito nos autos e a norma penal, sob a alegação de que os réus não eram funcionários públicos, deve-se ressaltar que estes se valendo da influência da ré, que já havia sido estagiária da Sefaz, e tendo amizade com diversos estagiários do órgão publico que tinham acesso as senhas que eram mudadas a cada 03 meses, podem responder pelo crime descrito no art. 325 do Código Penal, em razão de exercerem influência sobre membros do órgão público.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 762.879 - MT (2015/0199697-1) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA AGRAVANTE : JEFERSON XAVIER DUTRA ADVOGADOS : EVALDO GUSMÃO DA ROSA EUNICE ELENA IORIS DA ROSA AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 299 E 325, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. (I) - DISPOSITIVOS DE LEI QUE NÃO AMPARAM A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JEFERSON XAVIER DUTRA, contra inadmissão, na origem, de recurso especial fundamentado na alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ementado verbis: "APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DA DEFESA. 1. PRELIMINAR LEVANTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO POR ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA - OCORRÊNCIA - PRAZO RECURSAL EXTRAPOLADO INJUSTIFICADAMENTE - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL AUSENTE - NÃO CONHECIMENTO. 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL NA FORMA QUALIFICADA - INADMISSIBILIDADE - COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA OBTENÇÃO DA SENHA DE ACESSO AO BANCO DE DADOS DO ÓRGÃO PÚBLICO. 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - VIABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A FUAD JARRUS FILHO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES CAPAZES DE APONTAR SEU ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO. 4. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - IMPROCEDÊNCIA - VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO - CLARA DIVISÃO DE TAREFAS. 5. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - REPRIMENDA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA ATINGIR OS FINS PENAIS. 6. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - PLAUSIBILIDADE - ADMISSIBILIDADE DA PRÁTICA CRIMINOSA - FUNDAMENTO DO DECRETO CONDENATÓRIO. 7. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMI ABERTO PELO ABERTO - POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A PAULO SÉRGIO NUNES PEREIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C, DO CP - PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA; PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS AVIADOS POR OLINDO MÁRIO OLIVEIRA NUNES, JEFFERSON XAVIER DUTRA E KARIN ANTÔNIO ESSUANE JARRUS; PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE CLAUDINEI CORRÊA DE ALMEIDA, FUAD JARRUS FILHO E PAULO SÉRGIO NUNES PEREIRA. RECURSO MINISTERIAL. 8. CONDENAÇÃO DE DOIS DOS ACUSADOS ÀS SANÇÕES DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL NA FORMA QUALIFICADA - IMPROCEDÊNCIA - ENVOLVIMENTO NÃO DEMONSTRADO - FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 9. INCIDÊNCIA DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA - CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, MODO E LUGAR - AUMENTO NA ESCALA MÁXIMA - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, APENAS PARA APLICAR, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 71, CP. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. 10. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO COM UM DOS ACUSADOS - VIABILIDADE - TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO ENVOLVIDO NA EMPREITADA CRIMINOSA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se conhece do Recurso de Apelação interposto mais de 2 anos após a intimação pessoal do acusado, sem motivo justificado. Intempestividade manifesta, à luz do art. 593, do CPP.
2. Hão de ser condenados nas sanções do crime de violação de sigilo profissional na forma qualificada (art. 325, § 1o, inc. I e § 2o, CP), na qualidade de partícipes, os sujeitos que incentivam/instigam, mediante promessa de recompensa pecuniária, estagiário da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado (SEMA) a obter a senha que permite o acesso ao Banco cadastral daquele órgão.

(...)" (STJ - AREsp: 762879 MT 2015/0199697-1, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 22/10/2015). (destaquei)

Assim, não há falar em incompatibilidade com a norma penal.

Quanto ao pretendido afastamento da qualificadora do §2o do art. 325 do CP, argumentando que não houve prejuízo efetivo à Administração Pública, tenho que a pretensão também não possui chances de ser alcançada.

Observa-se dos autos que os réus
manipularam o regime de tributação da Trans IP Transportadora Ltda ME, de propriedade de Isaque (réu), resultando em prejuízos de R$ 39.579,60 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) à Administração Pública.

DA DOSIMETRIA DE PENA COM REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo a redução da pena-base para o mínimo legal.

O juízo sentenciante assim dosou a pena dos réus:

“(...) Quanto à acusada DALVANE SANTANA

À culpabilidade merece carga de valoração negativa já que, de maneira concertada, a ora acusada, com as facilidades por ter integrado quadros da AGENFA, passou a manipular outros estagiários e também, através do conhecimento ali adquirido, burlar sistema interno. A pessoa acusada não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é ínsito à infração penal, qual seja, tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente. Já as circunstâncias são inerentes à infração, sendo as consequências do crime absolutamente deletérias ao erário frente à magnitude do dano decorrente de exclusão de créditos tributários e postergação de pagamentos. No particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

(...) Quanto ao acusado ISAQUES PEDRO DA ROSA

À culpabilidade merece carga de valoração negativa já que, de maneira concertada com sua esposa, também acusada, com as facilidades por ter integrado quadros da AGENFA, passou a manipular outros estagiários e também, através do conhecimento ali adquirido, burlar sistema interno. A pessoa acusada não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é insito à infração penal, qual seja, tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente. Já as circunstâncias são inerentes à infração, sendo as consequências do crime absolutamente deletérias ao erário frente à magnitude do dano decorrente de exclusão de créditos tributários e postergação de pagamentos. No particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 50(cinquenta) dias multa.” (sic - id. 251506847)

Observa-se que o juízo sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão de ter negativado 03 circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os motivos do crime e consequências do crime.

Analisando as dosagens empregados, entendo que a culpabilidade e os motivos do crime foram fundamentados de modo a se chocarme com o tipo penal, razão pela qual entendo que devam ser positivados, devendo figurar em desfavor dos réus apenas as consequências do crime.

Assim, redimensiono a pena primária de ambos os réus para 02 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, visto que a pena de multa estabelecida pelo juízo sentenciante em 50 dias-multa na primeira fase dosimétrica, demonstra-se desproporcional.

Ausentam-se circunstâncias que atenuam ou agravam a pena, e inexistindo também as causas de diminuição ou de aumento e, assim, fixa-se a pena para ambos os réus/apelantes em 02 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O judicante sentenciante exasperou a pena final reconhecendo a continuidade delitiva, conforme o art. 71 do Código Penal, bem assim a pratica de, no mínimo, seis ataques ao bem jurídico tutelado, majorando a reprimenda em 1/2(metade).

Analisando os autos, observo a existência de mais de 1 delito, porém não consigo aferir a existência exata da pluralidade de delitos, o que indisfarçavelmente inviabiliza a aplicação da fração de 1/2 (metade), razão pela qual aplico a fração mínima de 1/6 (um sexto) referente a continuidade delitiva, resultando a pena final em 02 anos e 09 meses de reclusão e 15 dias-multa, com cumprimento de pena no regime inicial aberto.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para positivar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, readequado a pena-base e a fração da continuidade delitiva, fixando a pena final para ambos os réus em 02 anos e 09 meses de reclusão e 15 dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente aberto, mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025